Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709517-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JURANDIR BATISTA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JURANDIR BATISTA DOS SANTOS contra a sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado contra ato do COMANDANTE GERAL e do DIRETOR GERAL DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (art. 1.007, § 4.o, do CPC). A referência à gratuidade no dispositivo da sentença trata-se de erro material, passível de correção. Não houve pedido para litigar sob o pálio da justiça gratuita (ID 34622093) e as custas iniciais foram recolhidas, conforme ID 34622101 e ID 34622102. A seu turno, os contracheques apresentados comprovam renda incompatível com o benefício. Após, retornem os autos para análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator